Tribunal: TJSP
Processo: 1012573-15.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Apelação. Propriedade industrial. Marca. Ação de obrigação de fazer e não fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. CONFLITO ENVOLVENDO MARCAS REGISTRADAS, NO INPI, COM IDENTIDADE DE TERMO NOMINATIVO DOMINANTE (ALFINETEI) E RAMO DE ATUAÇÃO. Situação peculiar. Ambas as marcas litigantes possuem registro válido perante o INPI (ALFINETEI e ALFINETEI TEEN),

Ementa:
Apelação. Propriedade industrial. Marca. Ação de obrigação de fazer e não fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. CONFLITO ENVOLVENDO MARCAS REGISTRADAS, NO INPI, COM IDENTIDADE DE TERMO NOMINATIVO DOMINANTE (ALFINETEI) E RAMO DE ATUAÇÃO. Situação peculiar. Ambas as marcas litigantes possuem registro válido perante o INPI (ALFINETEI e ALFINETEI TEEN), porém, em classes diversas. Contexto que denota aproveitamento parasitário da marca ré em razão do desvirtuamento do ramo para o qual a marca foi concedida, a caracterizar infração marcária. Requerimento para registro da marca ré, no mesmo ramo de atuação da marca autora, que foi indeferido pelo INPI, ante o reconhecimento da imitação da marca do autor (art. 124, XIX, da LPI). Registro da marca autora que é anterior ao da marca do réu. Atuação da marca ré, no ramo de entretenimento (lazer, fofocas e afins), que não se revela de boa-fé. Infração ao registro de marca, aproveitamento parasitário e potencial confusão do consumidor demonstrados. Sentença reformada. Inversão da verba de sucumbência. Recurso provido em parte.